Tribunal: CARF
Processo: 13227.900696/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900696/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.346 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2021
Recorrente
COOPERATIVA RONDONIENSE DE CARNE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção
de bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃOCUMULAT1VA. SÚMULA CARF
No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900696/2012-13
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900696/2012-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela COOPERATIVA
RONDONIENSE DE CARNE LTDA - COOPEROCARNE (fls. 03 a 18) contra o
Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
JIPARANÁ, sob no de rastreamento 056404425 (fl. 19), que deferiu parcialmente o
crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento da Cofins Não-Cumulativa – Mercado
Interno, relativa ao 3o Trimestre de 2007, formalizado no PER/DComp no
19549.66569.270209.1.1.11-4130, homologando até o limite do crédito reconhecido
as declarações de compensação vinculadas, conforme imagem abaixo: (...)
A fundamentação das glosas de créditos consta no Relatório Fiscal de fls. 67 a
233, disponibilizado ao contribuinte em conjunto com o despacho decisório acima.
A requerente foi cientificada do despacho decisório, por via postal, em
17/07/2013, conforme termo de ciência à fl. 234 e, em 15/08/2013, apresentou sua
peça de defesa, rebatendo os motivos das glosas, com as informações e razões a
seguir sintetizadas:
Afirma ser sociedade cooperativa com o objetivo de promover o estímulo,
desenvolvimento e defesa de suas atividades sociais e econômicas, nos termos de seu
estatuto social.
Para a consecução desses objetivos, informa que industrializa e comercializa a
produção de seus associados. Assim, diante de sua opção pela tributação do PIS e da
Cofins no regime não cumulativo, entende ser legítima detentora do direito de
créditos sobre aquisições de bens e serviços utilizados no desempenho de suas
atividades.
Contesta as glosas promovidas pela autoridade fiscal, na seguinte ordem:
1) Do direito ao crédito de PIS e Cofins. Conceito de insumos, custos e
despesas Inicialmente, quanto aos materiais em que a fiscalização não vislumbrou
relação direta com a produção, alega que a autoridade fiscal não informou e nem
identificou quais os produtos que no seu entendimento não dão direito a crédito,
situação que cerceia o direito ao contraditório da impugnante.
Além dos materiais glosados pela falta de relação direta com a produção, cita
as glosas sobre os seguintes itens:
b) fretes contratados para transporte de produtos entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica;
c) combustíveis utilizados para veículos;
d) materiais de manutenção e limpeza das instalações industriais;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900696/2012-13

e) aluguéis utilizados na atividade empresarial;
f) encargos de depreciação, aquisição ou construção de bens do ativo
imobilizado; e
g) aquisição de materiais de embalagem.
Quanto a tais glosas, a requerente alega que a celeuma se refere a
interpretação restritiva do conceito de insumo manejada pela fiscalização para
fundamentar as glosas efetivadas sobre bens e serviços utilizados pela cooperativa a
título de insumos geradores de crédito para o PIS e Cofins.
Defende que o critério utilizado pelo legislador é de que todo o insumo
necessário empregado no processo produtivo ou na prestação de serviço gera direito
ao crédito para apuração das sobreditas contribuições.
Entende que a adoção do conceito previsto na legislação do IPI não é
adequado para o conceito de insumos na legislação do PIS e da Cofins, pois os
tributos têm materialidade distinta. Assim, advoga que o alcance do termo insumo
deve considerar a sistemática do Imposto de Renda, pela afinidade material desse
tributo com as contribuições do PIS e da Cofins.
Cita decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf e do
Tribunal Regional Federal da 4a Região que, no seu entender, refutam o entendimento
restritivo adotado pela fiscalização quanto ao conceito de insumo.
2) Do indeferimento de créditos sobre documentos fiscais alegados não
apresentados em intimação fiscal
Questiona a glosa sobre as notas fiscais 38, 730, 67138, 7432, 130, 131, 132,
133, 135, 510, 2866 e 6787, relativas a aquisição de insumos e bens do ativo
imobilizado, não apresentadas em resposta a intimação promovida na ação fiscal,
bem como em relação às glosas sobre os conhecimentos de frete 4445, 4446, 4477,
5363 e 5665, também não apresentados no decorrer da ação fiscal.
Alega que o dispêndio com tais itens estava devidamente registrado na sua
escrituração contábil, gozando, no seu entender, de presunção de veracidade, de
acordo com o disposto no § 1o do art. 9o do Decreto no 1.598/77.
Reforça que as informações sobre as referidas notas fiscais foram apresentadas
ao agente fiscalizador em planilhas e também nos arquivos previstos na Instrução
Normativa no 86/01 transmitidos ao fisco através do Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, elaborados em conformidade com os
leiautes do ADE Cofis no 25/10.
Na defesa de tal argumento, reforça que as informações sobre as notas fiscais
foram relacionadas nos anexos do relatório fiscal, com identificação do CNPJ do
fornecedor, número e valor do documento fiscal, o que garantiria, no seu entender, a
existência e veracidade de tais documentos.
No empenho de provar a existência de todas as notas glosadas, afirma
apresentar anexas à manifestação de inconformidade 6 (seis) dessas notas glosadas.
3) Aquisição de energia elétrica
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900696/2012-13

A contribuinte contesta a glosa sobre as faturas de energia em nome de pessoa
física. Informa que, embora em nome de pessoa física, as despesas com pagamento de
referidas faturas foram registradas na sua escrituração contábil.
4) Aquisição de frete sobre venda. Indeferimento de créditos de PIS/Pasep A
cooperativa questiona a glosa de créditos sobre PIS, realizadas pela autoridade fiscal
ao argumento de que não havia previsão legal para creditamento com tais itens na
Lei no 10.637/2002. Para tanto, aponta a inobservância, pelo agente fiscalizador, da
previsão para o creditamento de PIS nas aquisições de frete sobre venda, conforme
art. 15, II, da Lei no 10.833/2003.
5) Do direito ao crédito presumido. Atividades agroindustriais
A insurgente afirma ser sociedade cooperativa que produz os bens relacionados
no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o que lhe garantiria o direito ao crédito
presumido, visto que, segundo informa, adquire bovinos de pessoa física e de
cooperados pessoa física, os quais são industrializados, resultando nos produtos do
capítulo 2 da TIPI.
Informa ainda que, quando da venda dos produtos resultantes da
industrialização, os mesmos são tributados integralmente, de forma que, diante do
princípio da não cumulatividade que rege as contribuições para o PIS e para a
Cofins, é imperiosa a manutenção do crédito presumido quando das aquisições de
matérias primas.
Em sua interpretação normativa, a defendente alega que quem adquire os
produtos mencionados no art. 8o da Lei no 10.925/2004, ainda que com suspensão,
tem o direito de manutenção dos créditos em razão do §1o do mencionado dispositivo
legal. De outro lado, quem vende com suspensão não tem direito ao crédito
presumido, em função do disposto no §4o, art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Afirma que suas vendas não estão abrangidas pela suspensão, motivo pelo qual
não merece prosperar a glosa dos créditos presumidos em questão.
Por fim, trata em sua peça do pretenso direito a correção monetária,
solicitando a atualização dos créditos referentes ao pedido de ressarcimento pela
Selic, incidente a partir da data em que passou a ter direito ao crédito até a data do
efetivo ressarcimento ou compensação, pois, no seu entender, aos créditos em questão
se aplicam o art. 39 da Lei no 9.250/1995 e o art. 72 da então vigente IN RFB no
900/2008.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para manter as glosas discutidas nos autos e, afastar o pedido de atualização dos
créditos pela Taxa Selic.
Contra a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo
suas razões de defesa.
É o relatório.

Voto
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900696/2012-13

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, contudo, conheço-o de forma parcial, na medida que há matérias estranhas ao
litigio. Explico.
Nos termos da decisão recorrida, verifica-se que a DRJ limitou o litigio somente
em relação as glosas de fato realizadas no trimestre sob análise (material de uso e embalagem e
atualização do crédito pela Taxa Selic), saber:
Salienta-se, de início, que embora conste na manifestação de inconformidade a
irresignação do contribuinte quanto a glosas diversas, com base nas Demonstrações
de Apuração das Contribuições Sociais - DACON dos meses julho, agosto e setembro
de 2007, o contribuinte calculou créditos apenas em relação a bens utilizados como
insumos.
Além disso, conforme anexo I do relatório fiscal, quanto ao 3o trimestre de
2007, foram realizadas glosas apenas sobre os itens material de uso (legenda 1) e
material de embalagem (legenda 4).
Desse modo, informa-se que a análise e decisão a seguir se restringirão aos
pontos objetos de litígio deste processo (glosas relacionadas ao 3o trimestre de 2007).
As demais matérias serão abordadas adequadamente nos processos relativos ao
pedido de ressarcimento de PIS e Cofins do 4o trimestre de 2007.
A Recorrente, por sua vez, questionou as glosas em relação a combustíveis
utilizados em veículos; materiais de manutenção e limpeza das instalações industriais; créditos
sobre documentos fiscais não apresentados em intimação fiscal; frete na operação de venda;
materiais sem relação direta com a produção – Materiais de Uso; fretes contratados para
transporte de produtos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica; aluguéis utilizados na
atividade empresarial; encargos de depreciação, aquisição ou construção de bens do ativo
imobilizado; material de embalagem; aquisição de energia elétrica – fatura em nome de terceiro,
bem como sobre o indeferimento do pedido de ressarcimento do crédito apurado, autorizando
sua utilização apenas como dedução e, o afastamento o pedido de atualização pela Taxa Selic.
Desta forma, com exceção das matérias relacionadas ao material de uso e
embalagem e atualização do crédito pela Taxa Selic, as demais não devem ser conhecidas.
II – Mérito
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e do
crédito presumido previsto na Lei 10.925/2004.
Inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição do termo
"insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900696/2012-13

operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de receitas e
o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da
IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um entendimento
restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão de bens utilizados
como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres
Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito
de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade
com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do
RIR/99. E, uma terceira corrente, que defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a
definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão
abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900696/2012-13

combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a
Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900696/2012-13

Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900696/2012-13

Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um todo, ou
seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de
produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4
do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do
parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos responsáveis pela
produção do insumo e o do produto, moldes e modelos, inspeções regulares em bens do ativo
imobilizado da produção, materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos
produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível
que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que
suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de
serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim
de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de
qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos
na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900696/2012-13

Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem
caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria
margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de serviços
(item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de distribuição ou para entrega
ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete em operações de venda),
embalagens para transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos
intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1
do parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos
minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de
pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância,
preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus funcionários, à
exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e
lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c)
por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para
cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em votos anteriores,
contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo art. 62, do anexo II, do RICARF, a
decisão prolatada pelo STJ deve ser observada em sua totalidade.
Feito estas considerações, passa-se à análise específica do ponto controvertido
suscitado pela Recorrente em seu recurso relacionado aos itens glosados pela fiscalização.
II.1 - Materiais sem relação direta com a produção – Materiais de Uso
Nos termos da decisão, constatasse que houve aplicação do artigo 17, do Decreto
70.235/72 que assim, dispõe:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900696/2012-13

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
A motivação utilizada pela DRJ foi no seguinte sentido: “...considerando a
ausência de impugnação específica em relação às glosas sobre materiais de uso, ou seja, a falta
de delimitação e demonstração, de forma especificada, dos motivos pelos quais os itens se
enquadrariam na concepção de insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins, considera-
se não impugnada a matéria, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972”.
A Recorrente, por sua vez, limitou-se a reproduzir suas alegações de defesa, se
olvidando por completo de combater a “ratio decidendi”, seja na parte de apresentar de forma
especifica quais itens foram glosados e sua utilização de no processo produtivo, seja na parte da
decisão que aplicou o referido normativo.
Assim, considerando que as alegações apresentadas pela Recorrente são de ordem
genérica, posto que não contestam especificamente os itens glosados, mantem-se as glosas pelos
mesmos fundamentos originalmente feitas pela fiscalização.
II.2 Material de embalagem
Neste tópico, tanto a fiscalização quanto a DRJ mantiveram a glosa em
consonância com o prescrito nos § 5o do art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002 e §
4o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, segundo os quais só se considera
como insumo o material incorporado ao produto durante o processo de industrialização.
Em sede recursal, a Recorrente não contesta especificamente referida glosa,
tampouco demonstra qual a utilidade do referido bem em sua cadeia produtiva, tratando de
alegações genéricas que não se prestam para embasar o direito perseguido pela contribuinte.
Destaque o parágrafo do recurso onde consta a contestação:
Logo, não há que se falar que os bens que não se agregam diretamente ao
produto final como os materiais para manutenção das máquinas e equipamentos,
materiais de limpeza da indústria, fretes e carretos, combustíveis e lubrificantes,
aluguéis de máquinas não são insumo de produção, visto que é um desembolso
necessário á atividade da empresa ligado diretamente ao processo produtivo,
integrando, portanto, o custo do produto.
Assim, mantem-se a glosa.
III.3 – Atualização – Taxa Selic
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente, em síntese apertada, alegou
ofensa ao artigo 24, da Lei no 11.457/2007, posto que ultrapassado o prazo contado entre a data
do protocolo do pedido de ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a
correção pela SELIC; pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS.
Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supra citado:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900696/2012-13

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que admitida, em
caso de descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer a decisão judicial se presta para embasar o pedido da Recorrente, posto
que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses
regimentais (artigo 62 do RICARF), trata de processo administrativo originário de pedido de
restituição (REsp 1.138.206/RS) e tributos que não se confundem ao presente caso.
Aliás, as pretensões da Recorrente estão totalmente fulminados pelo enunciado da
SÚMULA CARF No 125: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
III – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer de parte do recurso e, na parte conhecida
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital